Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-68.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE. APARELHO MEDIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO A SER RECUPERADO. APURAÇÃO. ARTIGO 595 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE REVISÃO DE CONSUMO. RECÁLCULO. DESCABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DA NORMA LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Constatada a irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica, após regular procedimento administrativo, a apuração do valor do consumo a ser recuperado, deve ser realizada em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 595 da Resolução no 1000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a qual revogou a Resolução no 414/2010.
2. Descabe o recálculo da fatura de revisão de consumo, quando não comprovado o alegado descumprimento do disposto no inciso III, do art. 595 da Resolução 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, na feitura dos cálculos do débito cobrado.
3. Recurso conhecido e provido.